Tribunal: TJSP
Processo: 2208228-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão guerreada que indeferiu o benefício da assistência judiciária, bem como o pedido de desbloqueio de conta. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação de dificuldades financeiras. Ausência de prova nesse sentido. Indeferimento acertado. Investimento em CDB que não pode considerado como poupança, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão guerreada que indeferiu o benefício da assistência judiciária, bem como o pedido de desbloqueio de conta. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação de dificuldades financeiras. Ausência de prova nesse sentido. Indeferimento acertado. Investimento em CDB que não pode considerado como poupança, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208228-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LIVRARIA REAL PERUIBE EIRELI, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208228-48.2020.8.26.0000 -Voto no 40957 - VCA
2
Voto no 40957
Agravo de Instrumento no: 2208228-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Livraria Real Peruíbe Eirelli
Agravada: Bradesco Saúde S/A
Agravo de Instrumento. Decisão guerreada que indeferiu o
benefício da assistência judiciária, bem como o pedido de
desbloqueio de conta. Pessoa jurídica. Necessidade de
comprovação de dificuldades financeiras. Ausência de
prova nesse sentido. Indeferimento acertado. Investimento
em CDB que não pode considerado como poupança, nos
termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela LIVRARIA REAL PERUÍBE EIRELLI, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial movida pela BRADESCO
SAÚDE S/A, contra decisão de fls. 21/23, que indeferiu o pedido de
assistência judiciária, bem como o pedido de desbloqueio do montante
de R$6.245,90, por corresponder a crédito decorrente de conta
poupança.
Insurge-se a Agravante alegando que a r.
decisão deve ser reformada, pois não possui condições de arcar com as
custas e despesas processuais.
Afirma, ainda, que o art. 833, inciso X, do
NCPC assevera que é impenhorável a quantia depositada em caderneta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208228-48.2020.8.26.0000 -Voto no 40957 - VCA
3
de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Além disso,
esclarece que mesmo que referido rendimento seja CDB, a quantia
também está protegida.
Por fim, requer a concessão de efeito
suspensivo.
A liminar foi deferida (fls. 35/36). As
informações do Juízo estão acostadas às fls. 60/63.
O Agravado apresentou contra-minuta
(fls. 41/59).
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Dispõe a Súmula 481 do E. Superior
Tribunal de Justiça que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Ademais, conforme entendimento dos
Tribunais, os benefícios da assistência judiciária somente se estendem às
pessoas jurídicas em casos excepcionais.
E não é o que se verifica, já que não
comprovou a agravante adequadamente a precariedade econômica, a
despeito das alegações apresentadas, pois apenas trouxe à baila extrato
bancário acostado às fls. 24/25, bem como duas contas de consumo (fls.
26/27, não retratando a situação atual da empresa agravante e, sendo
assim, não servem para convencer de que passa por dificuldades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208228-48.2020.8.26.0000 -Voto no 40957 - VCA
4
financeiras e da impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais.
Além disso, melhor sorte não socorre a empresa
agravante em relação a penhora de valores do investimento em CDB, na
medida em que a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos
depositada em conta poupança é impenhorável, desde que mantenha sua
natureza legal, não podendo ser ampliado tal assertiva legal para
investimento de qualquer natureza.
Deste modo, podemos afirmar que o investimento
em CDB, não se pode aplicar o mesmo entendimento pertinente à
poupança, dado que se trata de depósito com caráter de investimento
financeiro.
E mais não é preciso aduzir para manter a
decisão como proferida.
Ante o exposto, nego provimento ao
presente recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator